Tribunal: TJSP
Processo: 2282604-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Cumprimento provisório de sentença que reconheceu o direito à aposentadoria especial, nos termos da LCE 51/85, com integralidade e paridade de vencimentos e manutenção na classe em que ocorrida a inativação. Cumprimento de obrigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Cumprimento provisório de sentença que reconheceu o direito à aposentadoria especial, nos termos da LCE 51/85, com integralidade e paridade de vencimentos e manutenção na classe em que ocorrida a inativação. Cumprimento de obrigação de fazer e publicação do ato de concessão de aposentadoria. Admissibilidade. Não incidência da vedação prevista no art. 2o-B da Lei 9.494/97 e no art. 7o da Lei 12.016/09. Súmula 729 do STF.
RECURSO PROVIDO.